Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADORA. CÔNJUGE CASADA SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO INTERDITADO APENAS EM SEU BENEFÍCIO. DESARRAZOABILIDADE. NECESSIDADES FAMILIARES COMUNS DO CASAL.

1. O artigo 1.783 do Código Civil dispõe que, “quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial”.

2. A curadora nomeada é casada sob o regimente de comunhão universal de bens com o interditado e não se verificou a presença de motivos aptos a imposição prévia de prestação de contas regulares da curatela, tanto que a sentença sequer impôs tal obrigação.

3. Sem prejuízo de superveniente fiscalização de eventuais abusos, inexistindo determinação prévia de prestação de contas regulares, até porque a curadora nomeada é casada em regime de comunhão universal de bens com o incapaz e inexistem justificativas aptas a lhe impor tal obrigação, não sobressai razoável a determinação para que toda e qualquer importância auferida por este seja utilizada exclusivamente em benefício dele, podendo ser também aproveitada em favor da família, respondendo proporcionalmente pelas necessidades comuns do casal.

4. Apelação parcialmente provida.